Tribunal: TJDFT
Processo: 0724627-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724627-28.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FABIO GONDIM SADECK, THAIS BARATA MACEDO RECORRIDO: CONDOMINIO BOSSA NOVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. REDUÇÃO. INSOLVÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. POSSE. ANTERIOR. COMPROVAÇÃO. IMÓVEL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO EQUITATIVA. Nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, para a configuração de fraude à execução, além da realização da alienação do bem quando a ação executiva já tiver sido ajuizada, deve-se comprovar que o adquirente tinha ciência de seu trâmite e a alienação tenha sido capaz de reduzir o devedor à insolvência. Observando-se que a alienação não foi capaz de reduzir o devedor à insolvência, afasta-se a ocorrência de fraude à execução. Os embargos de terceiro caracterizam-se como ação de natureza constitutiva negativa, com a finalidade de livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo do qual não faz parte. De acordo com o enunciado sumular no 84, do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro. A comprovação de que o compromisso de compra e venda de bem é anterior ao registro da averbação premonitória incidente sobre a matrícula do imóvel, assim como de que os embargantes são possuidores do bem, enseja o cancelamento do ônus incidente sobre o imóvel. Nas causas em que o proveito econômico for inestimável, o juiz fixará o valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, em conformidade com o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Os recorrentes alegam, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, ao fixar honorários advocatícios com fundamento na equidade. Aduzem que o proveito econômico do provimento pretendido não é inestimável. Pugna, assim, pelo arbitramento da verba honorária entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, consoante previsto na legislação de regência. Requerem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977 e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977 e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030